Tribunal: CARF
Processo: 18470.720100/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720100/2011-46
ACÓRDÃO
2002-008.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAB PONTES MARTINS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FONTE
PAGADORA.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto
de renda devido sobre as verbas percebidas em processo judicial
trabalhista, mas não efetuado o recolhimento pela fonte pagadora, não
subsiste a glosa da compensação efetuada pelo contribuinte, eis que o
recolhimento do imposto retido é de responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora, que deve arcar com os juros de mora e multa ofício subjacentes.
Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT n.o 01/2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720100/2011-46
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 03, emitida em 29/11/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas
físicas do ano-calendário 2007, que apurou a compensação indevida do Imposto
de Renda Retido na Fonte pela Novasoc Comercial Ltda., no valor de R$ 3.712,75.
Cientificado do lançamento em 10/12/2010 (fl. 07), o contribuinte apresentou,
em 07/01/2011, a impugnação de fl. 02, alegando, em suma, que os rendimentos
se tratam de ação trabalhista, tendo sido retido o IR por determinação judicial.
Às fls. 38 a 41, encontra-se Termo Circunstanciado onde a DRF Rio de Janeiro II
considera não comprovada a retenção do valor do IRRF declarado pelo
impugnante em razão da falta de apresentação de qualquer documento que
demonstra sua ocorrência.
À fl. 49, o contribuinte mantém a argumentação utilizada em sua impugnação,
apresentando a documentação de fls. 52 a 55.
A 15a Turma
de
Julgamento,
por
unanimidade
de
votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720100/2011-46
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do
imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na
fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
(Meu grifo).
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (g.n.).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência
do imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso
tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por
sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de
renda retido na fonte.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720100/2011-46
4
Ainda que o contribuinte não possua o comprovante de rendimentos pagos, a
retenção do IR pode ser comprovada por qualquer documento hábil e idôneo
capaz de demonstrar sua ocorrência.
Entretanto, não se verifica nos autos a anexação de qualquer documento capaz de
demonstrar dita retenção.
O Alvará Judicial no 0119/07 (fl. 15) apenas demonstra o pagamento da quantia
de R$ 15.273,31, em 29/01/2007, referente à parte incontroversa da lide.
No entanto, não consta dos autos os cálculos necessários para sua determinação,
tampouco, qual o valor do IR relativo a essa quantia.
Assim, é de se considerar correto o entendimento exarado no Termo
Circunstanciado às fls. 38 a 41, visto que a documentação trazida pelo
impugnante não é suficiente para demonstrar a ocorrência da retenção do IRRF.
A homologação à fl. 27 apenas faz menção ao Imposto de Renda, informando que
o mesmo deve ser calculado sobre o percentual tributável de 96,03%. No entanto,
não é demonstrada sua retenção, tampouco qual o valor referente à parcela
incontroversa paga em 2007.
Como já dito, a compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto
devido na declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde que
o contribuinte logre demonstrar a efetiva retenção correspondente aos
rendimentos declarados.
A retenção do imposto de renda deve ser comprovada por meio de documento
que evidencie a correlação entre o rendimento declarado e o imposto a ser
compensado, devendo ser demonstrado que os rendimentos que ensejaram o
recolhimento do imposto de renda na fonte foram integralmente oferecidos à
tributação na DIRPF.
Não constam dos autos o alvará judicial em nome da Fazenda Nacional, os
cálculos homologados que façam referência ao IRRF, a cópia do DARF que teria
recolhido o imposto, bem como, não consta nos sistemas da RFB, DIRF prestada
pela fonte pagadora que indique a retenção.
Assim sendo, na ausência de prova documental hábil e idônea que demonstre a
retenção do valor declarado, mantêm-se a glosa de IRRF.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, para
manter o crédito tributário lançado.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.431 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720100/2011-46
5

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 90
DF CARF MF
Original